Tribunal: TCU
Processo: 001.211/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 572/2009 destinado ao apoio à realização do projeto intitulado como Arraial Junino de Vertente do Lério a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 100.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 24/6 a 17/9/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Wélita Walquiria de França Silva Sales, como então prefeita de Vertente do Lério - PE (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 572/2009 destinado ao apoio à realização do projeto intitulado como "Arraial Junino de Vertente do Lério" a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 100.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 24/6 a 17/9/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Juliette Oliveira da Silva (J. O. Eventos), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Wélita Walquíria de França Silva Sales e da Juliette Oliveira da Silva (J. O. Eventos), nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito apurado nestes autos, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito sob a responsabilidade de Wélita Walquíria de França Silva Sales: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 6.500,00 31/7/2009 9.2.2. débito sob a responsabilidade solidária de Wélita Walquíria de França Silva Sales e de Juliette Oliveira da Silva (J. O. Eventos): Valor Original (R$) Data da Ocorrência 90.000,00 31/7/2009 9.3. aplicar em desfavor de Wélita Walquíria de França Silva Sales e da Juliette Oliveira da Silva (J. O. Eventos), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis, além do envio à Procuradoria da República em Caruaru - PE, para subsidiar a instrução do Procedimento Preparatório 1.26.002.000291/2016-20 e do Procedimento Preparatório 1.26.002.000063/2018-11 em conformidade com solicitação acostada à Peça 1 do TC Processo 023.022/2017-5 e do TC Processo 018.087/2018-3 (apensos).